Tribunal: TJDFT
Processo: 0804351-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0804351-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA DE FRANCA QUIXABEIRA RECORRIDO: ANA CLAUDIA GOES DE MELO DECISÃO Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos, condenando a autora a pagar à ré a quantia de R$ 19.001,39 (dezenove mil e um reais e trinta e nove centavos), referente aos aluguéis do período de 01/2024 a 12/2024, mais os acréscimos legais. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." A recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, o que impede o conhecimento do recurso por força da deserção (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). Por conseguinte, com base nos artigos. 11, inc. XIII, c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006